Tribunal: STF
Processo: ARE 1559761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃÒÍMEDIANTE SEQÜESTRO* - CRIME CARACTERIZADO - ABSOLVIÇÃO/ - IMPOSSIBILIDADE QUALIFICADORA - MANUTENÇÃO - , REDUÇÃO DAS PENAS INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOJ (I DESPROVIDO. HAVENDO PROVAS CONTUNDENTES DE QUE O APELANTE J JÍ COMETEU O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO, IMPOSSÍVEL $AI PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. O DELITO DE EXTORSÃOJMEDIANTE SEQÜESTRO IÈFI PERFAZ QUANDO A VITIMA É PRIVADA DE SUA LIBERDADE, POSSUINDO ÒS AGENTES O DOLO ESPECÍFICO DE EXIGIR VANTAGEM IPATRIMONIAL COMÒ PREÇO ÓII CONDIÇÃO DO RESGATE. COMPROVADA A MORTE DE UMA DAS VÍTIMAS,! NO CONTEXTO DO SEQÜESTRO, IMPERIOSA SE FAZ A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 159, 3, DO CÓDIGO PENAL. APRESENTANDO-SE A PENA APLICADA AO ACUSADO IDEAL PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME,- ÜEM COMO PARA REEDUCAR O INFRATOR, DEVE SER MANTIDA. IMPROVIMENTÒÍ ÁBJ RECURSO QUE SE IMPÕE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A proposito, quanto a assertiva de que o reconhecimento efetuado pela vítima teria desrespeitado à formalidade prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal, também não merece respaldo Dispõe o artigo 226, II, do Código de Processo Penal, que "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras Pode-se extrair da redação de tal inciso, que se trata de uma recomendação, uma faculdade a ser observada, em cada caso Desta feita, perfeitamente válido o reconhecimento efetuadõ pela vítima, que não teve qualquer dúvida em apontar o apelante como autor do delito Portanto, devidamente demonstrada a pratica do delito de extorsão mediante sequestro por parte do apelahte, não havendoue se falar em absolvição É Documento recebido eletronicamente da origem . Prosseguindo, busca, tambem, a defesa do acusado o afastamento da qualificadora prevista no art 159, §3 0, do Codigo Pehal, reconhecida em face do óbito de Reginaldo Martins Prado Junior, comprovado pelo exame de necropsia de fI 185.



    [...]



    Dessa forma, restando inequivoco que o dolo do apelante e de; s seus comparsas era orientado para obter indevida vantagem 1 patrimonial como preço do resgate da vitima sequestrada, não há que se falar crime doloso contra a vida e, portanto, não subsiste a competência constitucional do Tribunal do Juri.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega que “argumentou que com o aditamento da denúncia e seu recebimento e reconhecida a conexão, a competência para o julgamento deveria ter sido deslocada para o Tribunal do Júri e também que a competência do Tribunal do Júri é uma garantia constitucional expressa no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d" da Constituição Federal”. Requer “o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para sanar o vício de omissão apontado, qual seja, analisar a peça d0eb1c81, acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para assim, reformar a r. decisão embargada, para conhecer e prover o agravo em recurso extraordinário nos moldes postulados pela defesa”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente